Tribunal: STF
Processo: AO 2915
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária ajuizada pela Associação dos dos Juízes Federais da Primeira Região (AJUFER) em face da União, objetivando:



    “a) a concessão de tutela de urgência, com fundamento nos arts. 294 e 300 do CPC, determinando-se à Ré que proceda ao pagamento das diárias em favor dos associados da Autora em sua integralidade, na proporção de uma diária por dia de convocação, abstendo-se de aplicar limitações de quantitativos ou de valores, afastando-se inclusive os limitadores previstos na Resolução CJF 51/2009 e na Resolução PRESI/CONAG nº 17 de 09 de agosto de 2012, até final julgamento da demanda;



    (...)



    c) A procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, com a condenação da União Federal ao pagamento aos associados da Autora do valor integral das diárias, na proporção de uma diária por dia de convocação, abstendo-se de aplicar limitações de quantitativos ou de valores, afastando-se inclusive os limitadores previstos na Resolução CJF 51/2009 e na Resolução PRESI/CONAG nº 17 de 09 de agosto de 2012; 



    d) a condenação da União Federal ao pagamento dos valores retroativos apurados em liquidação ou execução de sentença em favor dos associados da Autora, relativamente à diferença entre os valores integrais de diárias e aqueles efetivamente pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde o seu pagamento a menor”. (eDOC 1, p. 23) 



    Em síntese, a requerente pleiteia a declaração do direito dos associados ao recebimento integral de diárias, prevista no art. 65, IV, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei Complementar nº 35/1979), afastando-se limitadores não previstos na referida norma legal.



    Na petição inicial, a autora informa que o art. 5º, II, da Resolução CJF nº 51/2009 limitou o pagamento das diárias aos magistrados federais convocados a duas diárias e meia por semana e que, desde 2016, estabeleceu-se indevidamente teto para as diárias, conforme se verifica na Lei nº 13.242/2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016), o qual vem se repetindo nos últimos anos.



    Sustenta que tais limitações violam o princípio da legalidade, uma vez que inexiste qualquer limitação na LOMAN quanto à quantidade de diárias pagas aos Juízes Federais convocados ao atuarem em localidade diversa de sua lotação. 



    Assevera que essas disposições contrariam a Resolução CNJ nº 73/2009, que prevê o direito à percepção de diárias por dia de afastamento da sede, sendo certo, ainda, que a limitação prevista na Lei nº 25.116/2020 (LDO) é incompatível com a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), que já contém os mecanismos próprios de contenção de gastos. 



    A ação foi originariamente ajuizada na justiça federal de primeira instância. Distribuída a ação, o juiz federal titular declarou-se suspeito para julgar a causa (eDOC 1, p. 147). 



    A tutela provisória de urgência foi deferida pelo juiz federal substituto, que também determinou a intimação da parte autora para corrigir o valor atribuído à causa (eDOC 1, p. 154). 



    A autora corrigiu o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e recolheu as custas complementares (eDOC 1, p. 159). 



    A União apresentou contestação (eDOC 1, p. 163) e informou a interposição de agravo de instrumento (eDOC 1, p. 212). 



    Defendeu, preliminarmente, i) a incompetência do juízo federal para processar e julgar a presente demanda conforme firmado no julgamento do tema 499, sem qualquer exceção à regra da limitação territorial ao âmbito da jurisdição do órgão prolator da sentença, na ação coletiva ordinária proposta por entidade associativa; ii) a competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, “n”, tendo em vista o interesse de toda a magistratura na demanda; iii) a prescrição do fundo do direito, pois a suposta violação ao direito subjetivo da parte autora ocorreu em 2009, quando foi editada a Resolução CJF – RES- 2009/0051, sendo esta a data do termo a quo do prazo prescricional, que originou a pretensão resistida, consoante orienta o princípio da actio nata.



    Em relação ao mérito, observa que a Loman não estabeleceu valores ou parâmetros para pagamento de diárias, que têm natureza indenizatória, e que a limitação ao recebimento de diárias pelos juízes Federais convocados para substituir nos TRFs, prevista na Resolução nº 51/2009, decorre do princípio da moralidade administrativa, a fim de evitar vultosos gastos pelo erário.



    Afirma que a associação autora não comprovou eventual insuficiência do valor pago à indenização das despesas e que o Conselho da Justiça Federal não excedeu seu poder de regulamentar, mas tão somente estipulou critérios objetivos para toda a classe, considerando também as limitações dos recursos orçamentários. 



     Ressalta que, em julgado envolvendo matéria semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a limitação temporal ao pagamento de ajuda de custo a servidores públicos federais imposta pelo Conselho de Justiça Federal por meio de Resolução não ofende o princípio da legalidade (REsp nº 1257665/CE).



    A associação autora ofereceu réplica (eDOC 1, p. 234) refutando as teses da União. 



    As partes informaram que não há outras provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide (eDOC 1, p. 248 e p. 250).



    Na apreciação do agravo de instrumento interposto pela ré, o Tribunal Regional da 1ª Região declinou da competência para o STF monocraticamente. (eDOC 1, p. 257)



    Interposto agravo interno contra essa decisão, a ele foi negado provimento em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO. DEFESA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA (ARTS. 65, 119 E 124 DA LOMAN). COMPETÊNCIA DO STF. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto de decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - AJUFER, estes, por sua vez, apresentados ante decisão que declinou da competência para apreciar agravo de instrumento interposto pela União, de ato judicial proferido no processo de origem (autos n. 1064438-03.2021.4.01.3400). 



    2. Na origem, houve ordem de suspensão da vigência dos limitadores a diárias previstos na Resolução CJF nº 51/2009 e na Resolução PRESI/CONAG nº 17/2012, até ulterior decisão. 



    3. Entendeu-se por tratar-se o caso de competência do Supremo Tribunal Federal pois, não obstante tenha como pano de fundo o direito a diárias, que conta com previsão nos artigos 58 e 59 da Lei n. 8.112/90, há peculiaridades na discussão posta no presente recurso que dizem respeito apenas às diárias pagas aos magistrados, como genericamente previstas na LOMAN, artigos 65, 119, 124, do que as normas da Lei 8.112/90 são apenas subsidiárias. 



    4. Outrossim, a lide coletiva se refere indiretamente a todos juízes federais, pois envolve a interpretação e aplicação de normas editadas pelo Conselho da Justiça Federal (a Resolução n. 73/2009, a Resolução/CJF n. 34/2015, a Resolução n. 51/2009, Portaria CJF n. 569/2020), ainda que o interesse imediato seja o dos juízes federais vinculados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Resolução da Presidência PRESI/CONAG n. 17/2012). 



    5. O entendimento plasmado na decisão embargada, com base em tal constatação, é de que todos os membros da magistratura federal são indiretamente interessados, parcela significativa da magistratura em atenção, de sorte que a virtual competência originária do Supremo Tribunal Federal para o caso, com fundamento no artigo 102, I, n, da Constituição, deve ser afastada pela própria Suprema Corte e, sendo claras tais razões no decisum embargado, foram rejeitados os embargos de declaração. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 1, p. 255)



    Aportados os autos nesta Corte, foi determinada, preliminarmente, a intimação da parte autora para se manifestar sobre a alteração da norma do art. 5º, inciso II da Resolução nº 51/2009 do Conselho da Justiça Federal pela Resolução CJF nº 845/2024, bem como sobre o interesse no prosseguimento do feito. (eDOC 4)



    A Associação dos Juízes Federais da 1ª Região (AJUFER, demandante) aduziu que persiste o interesse de agir da AJUFER, por duas razões principais: i) a resolução passou a incidir a partir de 27.2.2024, sem efeitos retroativos, remanescendo a controvérsia para o período anterior à sua vigência; e ii) apesar da alteração no inciso II, ainda consta limitação das diárias – de 2,5 diárias semanais para 10 diárias mensais, de modo que a despeito da alteração infralegal, a causa de pedir permanece inalterada, pois continuam plenamente vigentes os artigos 65, IV, 119 e 124, da LOMAN e o art. 58, § 1º, da Lei 8.112/90. (eDOC 11)



    É o relatório. Decido.



 1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações i) em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ii) em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou iii) que sejam direta ou indiretamente interessados.



    No caso dos autos, discute-se a previsão contida no art. 5º, II, da Resolução CJF nº 51/2009, que limitou o pagamento das diárias aos magistrados federais convocados a duas diárias e meia por semana, e que desde 2016, estabeleceu teto para as diárias.



    Sobre a questão do pagamento de diárias a magistrados, não se desconhece que esta Corte, no julgamento do RE 1.301.504 (Tema 1173 da sistemática da repercussão geral), afirmou a seguinte tese: 



    “Assentada a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar causa que verse sobre direito, interesse ou vantagem que não sejam exclusivos da magistratura, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para percepção de diárias por magistrados, assim como ao valor efetivamente devido”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR 35/1979, RESOLUÇÃO 340/2015 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E RESOLUÇÃO 545/2015 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ALEGADA ISONOMIA COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1301504 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2021, DJe 7.10.2021)



    Nesse julgado, analisou-se acórdão proferido pela Turma Recursal de Alagoas envolvendo a ausência de previsão legal para o pagamento de diárias, em razão da designação de magistrado para atuação em auxílio fora do local de lotação inicial durante curso de formação e o valor efetivamente devido.



    Em outras palavras, no âmbito do recurso extraordinário, havia a necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional (Lei Complementar 35/1979, a Lei 8.112/1990 e as Resoluções 4/2008 e 340/2015 do Conselho da Justiça Federal) e o conjunto fático-probatório dos autos, qual seja: se o deslocamento do recorrido se enquadraria nas exigências da legislação infraconstitucional, pois o direito à percepção de diárias só é admitido quando o deslocamento se der a serviço.



    Ora, como é sabido, quando se trata de apelo extremo é inadmissível o reexame de provas (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional por se tratar de ofensa meramente indireta à Constituição Federal.



    No entanto, no caso dos autos, como bem analisado pelo Tribunal Regional da 1ª Região, existe decisão judicial de primeira instância suspendendo a vigência dos limitadores a diárias previstos na Resolução CJF nº 51/2009 e na Resolução PRESI/CONAG nº 17/2012, normas de conteúdo abstrato que se aplicam a todos os magistrados federais. Não obstante o pagamento de diárias também tenha previsão nos artigos 58 e 59 da Lei n. 8.112/90, há peculiaridades na discussão que dizem respeito apenas às diárias pagas a magistrados quando convocados para exercerem atividades perante o Tribunal Regional Federal ao qual estão vinculados. 



    Outrossim, registre-se que, embora o interesse imediato seja dos juízes federais vinculados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a lide é coletiva e a interpretação das normas editadas pelo Conselho da Justiça Federal (a Resolução n. 73/2009, a Resolução/CJF n. 34/2015, a Resolução n. 51/2009, Portaria CJF n. 569/2020) se aplica a todos os juízes federais, de modo que o afastamento ou a validade dessas normas deve ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena da existência de inúmeras decisões conflitantes sobre o tema, o que fere a isonomia. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EDITAL DE REMOÇÃO. MAGISTRATURA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 964, RE Nº 1.037.926-RG/RS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 32/2007. RESOLUÇÃO CJF Nº 1/2008. RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO NO CNJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIDO. 1. Impugna-se o critério de antiguidade adotado no concurso de remoção constante do Edital Conjunto de Remoção ASMAG JF nº 009/2022. 2. O art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, a demanda em que todos os membros da Magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. 3. Deferimento de ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) como amicus curiae. 4. Não há injuridicidade ou irrazoabilidade no ato impugnado, sustentado por Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e do próprio Tribunal Regional Federal. Não há, também, que se falar em aplicabilidade do Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926-RG/RS) ao caso. 5. Decisão unânime do Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso administrativo da autora no processo administrativo nº 0007520-69.2022.2.00.0000. Excepcionalidade de controle dos atos do CNJ. 6. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Existência de periculum in mora inverso. 7. Medida cautelar indeferida”. (AO 2730 MC-Ref, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    Desse modo, mantenho a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide.



    Para tanto, ratifico todos os atos processuais (não decisórios) exercidos pelo juízo incompetente e deixo para me manifestar sobre os atos decisórios em momento oportuno (art. 64, § 4º, do CPC).



    Na sequência, declaro o feito suficientemente instruído, por se tratar de matéria eminentemente de direito (art. 355, I, do CPC).



    Ante o exposto, acolho a competência para processar e julgar a presente demanda e determino i) a intimação do Conselho da Justiça Federal para prestar informações sobre a matéria discutida nos autos, em especial sobre a alteração da norma do art. 5º, inciso II da Resolução nº 51/2009 pela Resolução CJF nº 845/2024; e na sequência, ii) a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer sobre o mérito desta ação, no prazo regimental.



    Após, voltem-se conclusos os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente